Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704731-40.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOAZ DE JESUS DA PAIXAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. RESTITUIÇÃO DESPESAS MÉDICAS. EX-CÔNJUGE. BOA-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. 1. A apelação cível busca a reforma da sentença que condenou o apelante ao ressarcimento ao Distrito Federal no valor de R$26.526,93 (vinte e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos) em razão de valores recebidos indevidamente pelo servidor militar. 2. O direito ao auxílio moradia para os militares do Distrito Federal está previsto no art. 2o, inc. I, alínea “f” da Lei Federal 10.486, de 04 de julho de 2002, abrangendo também os dependentes. O art. 51, § 2o, da Lei no 7.479 de 1986 somente considera como dependente a ex-esposa caso tenha direito à pensão alimentícia reconhecida por sentença judicial. 3. Conforme os autos, o divórcio ocorreu em 06/11/2015, após decisão judicial transitada em julgado, sendo tal fato comunicado à corporação militar no dia 29 de novembro de 2017. 4. O regramento militar, por meio da Portaria 924/2014, no artigo 9o, dispõe que o militar fica obrigado a informar à Administração Militar qualquer modificação referente à situação dos seus dependentes, sob as penas da lei. 5. No caso, observo que não há dúvidas acerca da interpretação legal. A lei é clara ao estabelecer quem pode ser considerado dependente do apelante, portanto não há como reconhecer a alegação de boa-fé do apelante. 6. Consoante a teoria da actio nata, a fluência do prazo prescricional quinquenal não tem início na data do divórcio, mas, sim, na data da ciência inequívoca do dano, por parte da Administração Pública. 7. Consultando os autos, observo que a ilegalidade foi comunicada em 2017, sendo instaurado processo administrativo de Tomada de contas especial instaurado em 2019. Não houve a prescrição alegada. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 36, § 3o, incisos I e II, da Lei 10.486/2002 e 9o da Lei 3.765/1960, sustentando ter recebido de boa-fé as verbas discutidas na demanda, razão pela qual a condenação ao ressarcimento do erário deve ser afastada. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. No tocante ao pleito de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de ser admitido, uma vez que os dispositivos de lei federal indicados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.186.325/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que ele “só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada no recurso especial apresentado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.210.167/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Considerando-se que o acórdão recorrido não se amparou em eventual presunção de má-fé da parte agravante, visto que esta foi reconhecida a partir dos elementos probatórios objetivos contidos nos autos, rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.388.601/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009